Tribunal: TJPA
Processo: 0038254-94.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2021-07-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0038254-94.2013.8.14.0301

APELANTE: RAIMUNDO DARIO AMOEDO BARBOSA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO N. 0038254-94.2013.814.0301

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

AGRAVANTE: RAIMUNDO DARIO AMOEDO BARBOSA

ADVOGADO: KENIA SOARES DA COSTA OAB/PA15.650

AGRAVADO: BANCO PAN S/A

ADVOGADO: CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB/PA 13.846-A

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇ]AO DE INDÉBITO C/C TUTELA ANTECIPADA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE QUE OS JUROS SÃO ABUSIVOS NÃO RESTOU COMPROVADA. QUESTIONAMENTO DE TARIFAS ABERTURA DE CRÉDITO (TAC) E DE EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Sobre a capitalização dos juros, o Superior Tribunal de Justiça, em Recurso Repetitivo, fixou que, “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”, e ainda: “A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”. (REsp 973.827/RS, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 08.08.2012, Dje 24.09.2012).

2.
Contrato constante dos autos prevê
taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, o que, na esteira do julgado acima, é suficiente à cobrança da taxa efetiva anual contratada.

3.
Agravante não demonstrou que os juros praticados pelo agravado estariam excessivamente acima da taxa média do mercado.

4.
Questionamento das
tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), assim como ao objeto do entendimento fixado no tema 958 do Superior Tribunal Justiça, não foram invocadas pelo agravante nas razões do recurso. Incabíveis as alegações em sede de agravo interno.

5. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
, conhecer o recurso e negar provimento
, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

______ dias do mês de ______ de 2021.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães
.

RELATÓRIO

PROCESSO N. 0038254-94.2013.814.0301

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

AGRAVANTE: RAIMUNDO DARIO AMOEDO BARBOSA

ADVOGADO: KENIA SOARES DA COSTA OAB/PA15.650

AGRAVADO: BANCO PAN S/A

ADVOGADO: CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB/PA 13.846-A

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática do relator à época, que com base no
artigo 932, IV, “b” do CPC,
negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante, por considerar que as razões do apelo seguem na contramão do
entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça.

O agravante refuta esse decisório, pois entende que a capitalização de juros é ilegal, e que o agravado não respeitou a utilização da taxa média do mercado.

Ademais, cita decisão proferida em sede de julgamento de recursos especiais submetidos ao rito dos repetitivos (Tema 958), em que a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) fixou tese no sentido de considerar abusiva em contratos bancários, a cláusula que prevê ressarcimento de serviços prestados por terceiros sem especificação da tarefa a ser efetivamente executada bem como, a abusividade do tratado que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a obrigação prevista no período anterior a essa Resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva, bem como a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

Questiona ainda as tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC).

Ante o exposto, o agravante requer o provimento do recurso, a fim de que a decisão seja reformada.

Foram ofertadas contrarrazões (ID 3669445)
, onde a parte pugnou pelo desprovimento do agravo.

É o sucinto relatório.

VOTO

VOTO

Inicialmente, conheço do recurso, pois presentes os seus pressupostos processuais de admissibilidade.

O agravante questiona a validade do contrato de financiamento que pactuou com o agravado no que concerne a capitalização de juros, que considera ilegal, bem como alega que o mesmo não respeitou a utilização da taxa de juros média do mercado.

Acerca disto, o Superior Tribunal de Justiça, em Recurso Repetitivo, fixou que, “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”, e ainda: “A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”. (REsp 973.827/RS, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 08.08.2012, Dje 24.09.2012).

No caso, verifico que o contrato constante nos autos prevê
taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, o que, na esteira do julgado acima, é suficiente à cobrança da taxa efetiva anual contratada.

Ademais, o agravante não demonstrou que os juros praticados pela agravada estariam excessivamente acima da taxa média do mercado, cuidando apenas de fazer alegação genérica nesse sentido, sem apontar, em números percentuais, o alegado excesso.

Quanto à necessidade dessa demonstração, trago a colação entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO
REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS LIMITADOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO. 1.- Mantém-se a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado
quando comprovada
, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações da espécie. 2.- Agravo Regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1423475 SC 2013/0401171-1, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 11/02/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/03/2014). (Grifei).

No tocante ao questionamento das
tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), assim como ao objeto do entendimento fixado no tema 958 do Superior Tribunal Justiça, verifico que tais matérias não foram invocadas pelo agravante nas razões do seu recurso de apelação, portanto, não é cabível invocá-las neste momento, em sede de Agravo Interno.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

Belém, ___ de _______ de 2021.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

Belém, 30/07/2021